Tribunal: TCU
Processo: 026.274/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de Deputado Federal acerca de dúvidas quanto à destinação de recursos transferidos pela União ao município para combate aos efeitos da pandemia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal Ricardo Silva, por meio da qual busca esclarecimentos sobre a aplicação de recursos de origem federal, transferidos ao Município de Ribeirão Preto/SP, para enfrentamento da crise de ordem sanitária causada pelo novo coronavírus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. informar ao Deputado Federal Ricardo Silva acerca da inexistência de óbice jurídico à destinação, pelo Município de Ribeirão Preto/SP, dos recursos de origem federal repassados a título de apoio financeiro de que trata a Medida Provisória 938/2020 (convertida na Lei 14.041/2020) e do auxílio financeiro previsto na alínea "b" do inciso II do art. 5o da Lei Complementar 173/2020, para o custeio de despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores públicos, a cargo da unidade gestora única de responsabilidade do Poder Executivo municipal, desde que observado o regramento do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c art. 8o da Lei Complementar 173/2020; 9.3. com fundamento no art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, constituir processo apartado de representação para que, em seu âmbito e após o trânsito em julgado do TC Processo 024.304/2020-4 e a consolidação do entendimento firmado no Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário , sejam reavaliadas as análises constantes do tópico 3.3 e do item 115.ii da proposta de encaminhamento da instrução de peça 29; 9.4. encaminhar, para conhecimento, cópia deste acórdão à 1a Câmara de Coordenação e Revisão e a 5a Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a relação dos temas tratados na instrução processual com o objeto do Inquérito Civil Público 1.26.000.001112/2020-78 conduzido pela Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, que resultou na Recomendação-MPF 14/2020 encaminhada pelo Procurador-Geral da República ao Ministro da Economia; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Ribeirão Preto/SP, ao Ministério da Economia e à Secretaria do Tesouro Nacional.